Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do Código de Processo Civil.
2. A penhora não pode recair sobre bem pertencente à esfera patrimonial de terceiro diverso do próprio devedor ou que não seja responsável patrimonial. Na hipótese, conforme registro na matrícula dos imóveis, tais bens são de propriedade de pessoa diversa da devedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.